Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707933-02.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA D E S P A C H O Intime-se THAUANE CARVALHO SOUZA MOTA para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora